Tribunal: TJBA
Processo: 8028518-11.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8028518-11.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.

Advogado(s)
:
PAULO ROBERTO VIGNA

APELADO: COOPERATIVA DE CIRURGIOES PEDIATRICOS DO ESTADO DA BAHIA - COOPERCIPE

Advogado(s)
:
ANDRE MARINHO MENDONCA, MARINA BASILE

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS. CONTRATO VERBAL. HONORÁRIOS MÉDICOS. NOTAS FISCAIS ACOMPANHADAS DE GUIAS HOSPITALARES E COMUNICAÇÕES ELETRÔNICAS. PROVA ESCRITA SUFICIENTE. VALIDADE DOS DOCUMENTOS NÃO INFIRMADA. PAGAMENTO NÃO COMPROVADO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. JULGAMENTO ANTECIPADO POSSÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PERCENTUAL FIXADO DENTRO DOS PARÂMETROS LEGAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente ação monitória para constituir título executivo judicial, reconhecendo a existência de débito referente a serviços médicos prestados a beneficiários da operadora de plano de saúde.

2. A ação monitória exige prova escrita sem eficácia de título executivo, que demonstre a existência da relação obrigacional entre as partes, sendo desnecessária a apresentação de contrato formal, bastando documentos que evidenciem a existência de relação jurídica e do débito.

3. O conjunto probatório composto por notas fiscais acompanhadas de guias hospitalares, relatórios cirúrgicos e correspondências eletrônicas trocadas entre as partes constitui prova escrita idônea para embasar ação monitória, demonstrando com clareza a prestação de serviços médicos a beneficiários da operadora de saúde e a existência do débito.

4. A impugnação genérica aos documentos, sem apontar especificamente quais seriam falsos ou inconsistentes, não é suficiente para desconstituir a prova documental apresentada, especialmente quando os comprovantes de pagamento trazidos pela apelante se referem a empresas estranhas à lide.

5. Não se configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando, além de expressamente admitido pela parte em manifestação anterior, os elementos probatórios já constantes dos autos são suficientes para a formação do convencimento do magistrado, sendo desnecessária a produção de provas periciais genéricas, requeridas sem a indicação específica dos documentos a serem periciados.

6. Os honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação encontram-se dentro dos limites estabelecidos pelo art. 85, §2º, do CPC, não havendo que se falar em excessividade ou desproporcionalidade.

7. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº. 8028518-11.2021.8.05.0001
, em que figuram como
Apelante, AMIL ASSISTENCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A., e como Apelado, COOPERATIVA DE CIRURGIOES PEDIATRICOS DO ESTADO DA BAHIA - COOPERCIPE.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de Apelação, nos termos do voto da Relatora.

DESA. MARIELZA BRANDÃO FRANCO

RELATORA